Tribunal: STF
Processo: RE 76173
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. DESENTENDIMENTO ENTRE SEGURADOR E SEGURADO. 
O acidentado não pode sofrer prejuízo ou protelação em virtude de controvérsia entre o empregador e segurador. Este deverá pagar e, depois, acionar regressivamente o empregador. (Súmula 337).